Tribunal: TJSP
Processo: 1002761-66.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Recurso interposto no bojo de procedimento comum, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 2o, § 1o, da Lei 12.153/2009. Desnecessidade de produção de prova pericial complexa. Competência absoluta do Sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública que

Ementa:
APELAÇÃO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Recurso interposto no bojo de procedimento comum, cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 2o, § 1o, da Lei 12.153/2009. Desnecessidade de produção de prova pericial complexa. Competência absoluta do Sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública que é plena, após o decurso do prazo previsto no art. 23 da Lei 12.153/2009. Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016. Precedente desta C. Câmara. Aplicação das regras do artigo 64, §§ 3o e 4o, do CPC. Determinação de remessa e redistribuição dos autos ao Juizado Especial da Comarca de Americana, prejudicado o recurso interposto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002761-66.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE AMERICANA, é apelada JULIANA MORAES DA SILVA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Diante da incompetência absoluta do Juízo "a
quo", DETERMINARAM, de ofício, a remessa e a redistribuição dos autos ao Juizado
Especial da Comarca da Americana, prejudicado o recurso interposto. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002761-66.2019.8.26.0019 - Americana - VOTO No 11623
Voto no 11623
Apelação no 1002761-66.2019.8.26.0019
Comarca: Americana
Apelante: Município de Americana
Apelada: Juliana Moraes da Silva
MM. Juiz: Gilberto Vasconcelos Pereira Neto (4a Vara Cível da Comarca de Americana)
APELAÇÃO COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SISTEMA DO
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Recurso
interposto no bojo de procedimento comum, cujo valor da causa é
inferior a 60 salários mínimos e não se enquadra em nenhuma das
hipóteses do artigo 2o, § 1o, da Lei 12.153/2009. Desnecessidade
de produção de prova pericial complexa. Competência absoluta do
Sistema do Juizado Especial da Fazenda Pública que é plena, após
o decurso do prazo previsto no art. 23 da Lei 12.153/2009.
Inteligência do Provimento CSM no 2.321/2016. Precedente desta
C. Câmara. Aplicação das regras do artigo 64, §§ 3o e 4o, do CPC.
Determinação de remessa e redistribuição dos autos ao Juizado
Especial da Comarca de Americana, prejudicado o recurso
interposto.

Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por
Juliana Moraes da Silva em face do Município de Americana, objetivando o seu
encaminhamento para realização de procedimento cirúrgico.
A r. sentença de fls. 76/82, cujo relatório se adota, julgou
“procedente a presente ação, para compelir a parte ré a fornecer gratuitamente a realização
da cirurgia delimitada na inicial à autora, além de todo tratamento a ela vinculado, na
quantidade necessária para sua melhora e alta, mediante a apresentação de prescrição
médica. Confirmo a tutela de urgência concedida. Faculto o fornecimento de medicamento
genérico ou similar. Julgo RESOLVIDO o processo, com julgamento de mérito, com
fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Suportará o réu com as custas e
despesas processuais, mais honorários de advogado que estabeleço em R$ 400,00, por
equidade.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002761-66.2019.8.26.0019 - Americana - VOTO No 11623
Apelo da Municipalidade objetivando, em linhas gerais, “o
PROVIMENTO do Recurso de Apelação para que seja reformada a r. sentença, em razão
da perda superveniente do interesse de agir, posto que a cirurgia já foi realizada (fls.
68/74), estando o apelado em acompanhamento médico, devendo a ação ser extinta sem
julgamento de mérito. Requer, ainda, seja a r. sentença reformada para que seja excluída
a determinação de que o apelante tenha a responsabilidade de arcar com todo o
tratamento vinculado a cirurgia, mediante prescrição médica, o que não fora pleiteado
junto à exordial, sendo a sentença extra petita. Requer, subsidiariamente a redução ou
revogação das astreintes, eis que a obrigação de fazer já foi cumprida e assim não
remanesce necessária sua manutenção ou caso assim não se compreenda que seja
reduzida a patamar mais proporcional e razoável, vez que hoje está em patamar
elevadíssimo (R$ 2.000,00).” (fls. 84/91).
Contrarrazões às fls. 96/100.
Eis o breve relato.
No caso, ressalvado o entendimento externado anteriormente
no julgamento de casos semelhantes, está prejudicada a análise recursal, ante a
incompetência absoluta do Juízo “a quo” (4a Vara Cível da Comarca de Americana) para a
apreciação da demanda.
Cuida-se de ação de procedimento comum ajuizada em
19.03.2019, objetivando o encaminhamento para realização de procedimento cirúrgico. O
valor atribuído à causa perfaz o montante de R$ 1.000,00 - fl. 11.
Em complemento, a título meramente ilustrativo, verifica-se
que o procedimento cirúrgico pretendido está orçado no total de R$ 1.916,09 (um mil
novecentos e dezesseis reais e nove centavos), pela Tabela de Procedimentos,
Medicamentos e OPM do SUS, sob o código 04.08.04.006-8 artoplastia total de quadril
(http://sigtap.datasus.gov.br/tabelaunificada/app/sec/procedimento/exibir/0408040068/01/
2020), ou seja, o proveito econômico pretendido, mesmo somados gastos de acompanhamento
pós-operatório, se necessário, é muito inferior ao limite legal da competência do JEFAZ.
Pois bem.
Estabelecem os artigos 2o e 23 da Lei 12.153/2009, in verbis:
“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002761-66.2019.8.26.0019 - Americana - VOTO No 11623
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis
de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários
mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da
Fazenda Pública:
I as ações de mandado de segurança, de desapropriação,
de divisão e demarcação, populares, por improbidade
administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre
direitos ou interesses difusos e coletivos;
II as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito
Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações
públicas a eles vinculadas;
III as causas que tenham como objeto a impugnação da
pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou
sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas,
para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12
(doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas
não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.
§ 3o (VETADO)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da
Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes,
deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias
no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de
incerta reparação.” (destaques nossos).
Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5
(cinco) anos, a partir da entrada em vigor desta Lei, a
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
atendendo à necessidade da organização dos serviços

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002761-66.2019.8.26.0019 - Americana - VOTO No 11623
judiciários e administrativos.
No Estado de São Paulo, considerando o disposto no artigo
23 supracitado, a competência restou limitada, nos termos do Provimento CSM no
1.768/2010, que, com a redação alterada pelo Provimento CSM no 1.769/2010,
estabeleceu:
“Art. 1o - Para os fins do art. 23, da Lei no 12.153/2009,
ficam excluídas da competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública as ações que tenham como fundamento
qualquer penalidade decorrente de infrações de trânsito
(multas, pontuação, apreensão de veículo, etc.), qualquer
demanda envolvendo créditos de natureza fiscal, inclusive as
que tramitam no anexo fiscal, e as ações previdenciárias
(art. 109, § 3o, da CF/88)”.
Após, foi editado o Provimento CSM no 2.030/2013
revogando as disposições dos Provimentos CSM nos 1.768/2010 e 1.769/2010,
exclusivamente, em relação às Varas dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da
Comarca da Capital.
Com efeito, considerando o início da vigência da Lei no
12.153/2009 em junho de 2010 (art. 28), o prazo de cinco anos, previsto em seu artigo 23,
que possibilitava a limitação da competência, de forma complementar, escoou em junho de
2015, passando, desta forma, os Juizados Especiais da Fazenda Pública a ter competência
limitada, apenas, nos termos do disposto no seu artigo 2o.
Em reforço, em janeiro de 2016, foi editado o Provimento
CSM no 2.321/2016, tornando a competência dos Juizados da Vara da Fazenda “plena”,
nos termos da referida Lei no 12.153/2009, conforme se vê adiante:

“Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo
23 da Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara
da Fazenda é plena, nos termos do artigo 2o, §4o, do referido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002761-66.2019.8.26.0019 - Americana - VOTO No 11623
diploma legal.”
Assim, em se tratando de hipótese de competência absoluta e,
considerando que se trata de ação de procedimento comum, que prescinde da produção de
prova pericial complexa, cujo valor da causa não supera a 60 (sessenta) salários mínimos,
ajuizada, em 19.03.2019, é forçoso reconhecer que o processamento/julgamento da
demanda originária deve ser realizado, portanto, perante o Sistema do Juizado Especial da
Fazenda Pública, observando-se, nessa medida, o disposto no art. 8o do Provimento CSM
no 2.203/2014:

“Art. 8o. Nas Comarcas em que não foram instalados os
Juizados Especiais de Fazenda Pública ficam designados
para processamento das ações de competência do JEFAZ:
I - as Varas da Fazenda Pública, onde instaladas;
II - as Varas de Juizado Especial, com competência cível
ou cumulativa, onde não haja Vara da Fazenda Pública
instalada;
III - os Anexos de Juizado Especial, nas comarcas onde não
haja Vara da Fazenda Pública e de Juizado Especial,
designados os Juízes das Varas Cíveis ou Cumulativas para
o julgamento.” (d.n.)
Impõe-se, desta forma, reconhecer a incompetência absoluta
do Juízo “a quo” e, em consequência, determinar, ex officio, a remessa e a redistribuição
dos autos ao Juizado Especial da Comarca de Americana, nos termos do quanto disposto no
artigo 64, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, ficando prejudicada a apreciação do
apelo.
Aliás, nesse rumo, já vem decidindo esta C. 13a Câmara:
“Apelação Cível. Direito Processual Civil.
Policial Militar - Pretensão voltada à anulação de ato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002761-66.2019.8.26.0019 - Americana - VOTO No 11623
administrativo que anulou sua promoção à graduação de 1o
Sargento PM, alcançada após ter logrado participar de
Curso de Aperfeiçoamento de Sargento por força de liminar
posteriormente revogada Ação proposta em 15.03.2013 -
Matéria que não se enquadra nas exceções previstas no art.
2o, § 1o, da L 12.153/09 ou nos Provimentos CSM
1.768/2010, 1.769/2010 e 2.203/2014 - Valor da causa
inferior a 60 salários mínimos.
Lei no 12.153/09 - Compete aos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis
de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios
e dos Municípios, com valor até sessenta salários mínimos,
sendo a competência dos juizados, onde instalados, absoluta
(art. 2o, caput e § 4o).
Anula-se a sentença, determinando a distribuição dos autos
ao Juizado Especial, prejudicado o recurso interposto.”
(Apelação Cível no 0000936-82.2013.8.26.0062, Rel. Des.
RICARDO ANAFE, Comarca de Bariri, j. 3.8.2016, V.U.)
Não bastasse isso, há, a propósito, recentes julgados

análogos ao presente de lavra da C. Câmara Especial:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação
declaratória de inexigibilidade de débito fiscal ajuizada em
face do Estado de São Paulo. Distribuição da demanda à 2a
Vara Cível da Comarca de Birigui. Remessa ao Juizado
Especial da Comarca de Birigui. Admissibilidade. Artigo 23
da Lei no 12.153/09 que fixou o prazo de cinco anos para
limitação de competência dos Juizados da Fazenda Pública.
Exaurido o prazo, os Juizados passam a ter competência
plena nos termos em que previstos pelo artigo 2o da Lei no
12.153/09. Demanda distribuída depois de atingida a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002761-66.2019.8.26.0019 - Americana - VOTO No 11623
competência plena dos Juizados. Artigo 9o do Provimento
2.203/2014 do Conselho Superior da Magistratura, ademais,
alterado pelo Provimento no 2.321/2016. Conflito procedente.
Competência
do
Juízo
Suscitante.”
(CC
no
0029633-03.2016.8.26.0000,
Rel.a
ANA
LUCIA
ROMANHOLE
MARTUCCI, Comarca
de
Birigui,
j.
25.7.2016, d.n.)
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação
declaratória de cancelamento de protesto, ajuizada em face
da Fazenda do Estado de São Paulo. Ausência de Vara da
Fazenda Pública na comarca de Americana. Competência do
Juizado Especial Cível. Valor da causa inferior a 60 salários
mínimos. Desnecessidade de produção de prova pericial
complexa. Inteligência da lei no 12.153/2009 e Provimento no
2.203/2014
do
Conselho
Superior
da
Magistratura.
Precedentes desta Câmara Especial. Conflito julgado
procedente. Competência do Juízo da Vara do Juizado
Especial Cível de Americana, ora suscitante.” (CC no
0050551-28.2016.8.26.0000, Rel. ISSA AHMED, Comarca
de Americana, j. 20.2.2017, d.n.)
Por derradeiro, frise-se, nesse diapasão, ser despicienda a
análise dos argumentos ventilados, já que, nem mesmo, em tese, são capazes de infirmar a
conclusão aqui insculpida (art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC).
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar a
Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com
a redação dada pela Resolução 772/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002761-66.2019.8.26.0019 - Americana - VOTO No 11623
Ante o exposto, diante da incompetência absoluta do Juízo “a
quo”, DETERMINA-SE, de ofício, a remessa e a redistribuição dos autos ao Juizado
Especial da Comarca da Americana, prejudicado o recurso interposto, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator